Tribunal: TJMT
Processo: 1023744-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023744-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ARAPUTANGA - CNPJ: 00.115.236/0001-73 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (IMPETRANTE), FERNANDO PEREIRA FERNANDES - CPF: 015.170.212-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CHARUPA DA SILVA - CPF: 066.920.661-07 (VÍTIMA), LENILDA CHARUPA DA SILVA - CPF: 060.542.101-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO

CONSUMADO
(ART.
157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– PENA-BASE – EXASPERAÇÃO –

INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–
CONDUTA SOCIAL INADEQUADA –
HABITUALIDADE CRIMINOSA FUNDAMENTADA EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO –

OFENSA À SÚMULA 444/STJ –
DECRETO CONDENATÓRIO FIXANDO O REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
– FUNDAMENTO INIDÔNEO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO
–
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE

–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– ORDEM
CO
NCED
IDA
.

1.
“(...) a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a simultânea impetração de
habeas corpus
para discutir os mesmos temas somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente.
(...).
” (STJ, HC 482.549/SP, 3.a Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 11/03/2020,
DJe
03/04/2020).

2.
No presente caso, levando em conta a interposição de apelação com requerimento específico de absolvição e alteração do regime, somado ao fato de o réu ter permanecido em liberdade durante o curso do processo, considero que, neste momento, a prisão preventiva se mostra uma medida excessiva e
desproporcional.

3.
Deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
quando este tenha
respond
ido
ao processo em liberdade
e não haja elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o réu respondeu ao processo sem apresentar indícios de risco à ordem
pública.

“Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea. (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)”

(TJ-MT 10244207420208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021
)
.

4.
Ordem
concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Silva da Costa em favor de
TIAGO DOS SANTOS PIRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT), que, nos autos da Ação Penal n
.
0002323-17.2019.8.11.0038, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o Impetrante afirma que o paciente se encontra recolhido
na
Unidade Prisional Regional d
e Sinop - Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem)
,
em razão da decretação de prisão preventiva decorrente da sentença condenatória, que
lhe
impôs uma pena
de 6 anos de reclusão e 17 dias
-
multa pela prática de roubo majorado (art. 157, §

2o, II, do CP), fixando-se o regime inicial fechado.

Informa que a
prisão preventiva foi justificada com base na valoração negativa da conduta social do paciente, bem como na alegação de que ele seria criminoso habitual, visando resguardar a ordem pública.

Sustenta
que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, além de não ter oferecido resistência no momento de sua prisão
, além do fato de que
o fundamento da prisão preventiva, baseado na garantia da ordem pública
se mostra
insustentável, considerando que o paciente está inserido no mercado de trabalho e não apresenta risco à ordem pública.

Com tais argumentos
pleiteia
a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade ao paciente, com revogação da prisão preventiva,
ou,
caso necessário, a imposição de medidas cautelares.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.

236546676
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifesta-se pela
denegação da ordem (Id.
240958665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Tiago dos Santos Pires, que se enc
ontra recolhido preventivamente
na
Unidade Prisional Regional d
e Sinop - Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem)
, em razão de sentença condenatória pro
latada
nos autos da Ação Penal n
.
0002323-17.2019.8.11.0038, pela prática de roubo majorado (art. 157, §

2o, II, do CP), à pena de 6 anos de reclusão e 17 dias-multa, com regime inicial fechado. A prisão preventiva
foi mantida com fundamento na “
garantia da ordem pública
”
, em razão da habitualidade criminosa do paciente, em virtude de outras condenações supervenientes e ações penais em andamento.

Em
20.07.2024
, a apelação criminal interposta pelo paciente foi recebida pelo Juízo singular e
até o presente momento não foi
remetida a
este e. Tribunal.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a segregação cautelar foi decretada na sentença condenatória que, ao fixar o regime inicial fechado, utilizou inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento para agravar a pena e impor regime mais severo, sem fundamentação idônea acerca de condenações com trânsito em julgado. Vejamos:

“
Do réu
Tiago dos Santos Pires
.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau normal de reprovabilidade.
A despeito da primariedade sob o aspecto técnico, verifica-se que o réu ostenta inúmeras passagens pela polícia, medidas protetivas, ações criminais em andamento, além de condenações supervenientes pelos crimes de perseguição e tráfico de drogas
, fatores que demonstram a
recusa deste em se adequar aos padrões éticos socialmente aceitos e ensejam a valoração negativa de sua conduta social. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito. As consequências são as inerentes ao tipo penal. Não restou demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime. Nesse aspecto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias

multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. De outro lado, o réu faz jus à atenuante da menoridade relativa. Assim, estabilizo a reprimenda em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias

multa. Na terceira fase, incide a causa de aumento previsto no art. 157, §2o, II do Código Penal. Destarte, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.
Em observância ao disposto no art. 33, §3o do Código Penal, considerando a conduta social negativa do réu, fixo o regime inicial fechado.
À teor do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

(...).

Considerando as evidências no sentido de que o réu Tiago dos Santos Pires é criminoso habitual, o que se extrai das diversas passagens pela polícia e pelas condenações supervenientes, DECRETO sua prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do CPP)
.” (grifos meus) (Id. 235201168).

O
pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau
, sob
o seguinte fundamento:

“O acusado Tiago requer a revogação de sua prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sob o argumento de que os motivos ensejadores da ordem não se encontram presentes pois não se furtará da aplicação e/ou instrução penal.

Ademais, teria residência fixa e emprego lícito, de modo que não se furtará da instrução e eventual aplicação penal.

O representante do Ministério Público manifestou-se (ID no 165712891) pugnando pela manutenção da prisão preventiva.

2. Consoante dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal: “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

2.1.
Após análise detida dos autos, dessume-se que não foram apresentados elementos que indiquem a alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar. Isso porque a autoria está plenamente evidenciada, consoante fundamentação exarada na sentença de ID no 160751906; a materialidade do crime praticado, por sua vez, resta consubstanciada pelos laudos e depoimentos acostados nos autos
.

Já
no que diz respeito ao emprego do réu, denota-se que este apenas possuía entrevista de emprego agendada e sua empresa de instalação de pisos estaria em funcionamento por apenas alguns meses, o que leva ao receio de que vá se furtar da aplicação penal
.

Lado outro,
atualmente está respondendo por 4 (quatro) processos criminais distintos, o que incida que sua personalidade é perigosa à ordem pública, de modo que sua segregação pode evitar a reiteração criminosa
(autos de no 1001254-25.2022.8.11.0038, no 1000515-18.2023.8.11.0038, n.o 1001507-76.2023.8.11.0038 e n.o 1021968-49.2024.8.11.0001).

Por fim,
saliento que conforme demonstra o Processo Executivo de Pena n.o 2000021-78.2019.8.11.0038, o réu possui diversas condenações anteriores
.” (grifos meus) (Id. 235201161 – p. 417- 418).

Importante salientar que, embora o paciente responda por outros processos criminais, constata-se que as ações pendentes não apresentam gravidade suficiente para justificar a caracterização de uma personalidade perigosa, conforme apontado na decisão do magistrado de 1o grau.

O processo n. 1001254-25.2022.8.11.0038 refere-se a uma ação penal por lesão corporal leve contra a mulher, ainda em curso. Nos autos n. 1000515-18.2023.8.11.0038, o paciente foi absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Já o processo n. 1001507-76.2023.8.11.0038 trata-se de crime de ameaça, também em fase de instrução. Por fim, o processo n. 1021968-49.2024.8.11.0001 refere-se ao crime de desobediência, atualmente em curso no âmbito de um termo circunstanciado.

Tais delitos, além de não terem transitado em julgado, não são suficientes para demonstrar a periculosidade do réu, ao contrário do que foi sustentado pelo magistrado na decisão de 1o grau.

Ademais, no processo de Execução Penal n. 2000021-78.2019.8.11.0038, que envolve crimes de ameaça, falsa identidade e um furto qualificado —
no qual o paciente subtraiu latinhas de cerveja e refrigerante de um freezer para consumo
—, o réu já cumpriu
96% de sua pena total
, o que demonstra que ele está cumprindo suas obrigações perante a Justiça e respondendo por seus atos conforme o devido processo legal.

Com base nesses fatos, não se pode afirmar que o paciente apresente periculosidade concreta que justifique a manutenção de sua prisão preventiva, especialmente em um regime mais gravoso, uma vez que não há elementos suficientes que apontem para um risco iminente à ordem pública.

Pois bem,

conforme já dito alhures,
o paciente encontra-se preso preventivamente por força da
sentença condenatória
que
fixou regime
fechado
e decretou prisão preventiva.

O
fundamento utilizado
pelo magistrado
sentenciante

para valorar negativamente a conduta social do paciente e justificar a imposição do regime inicial fechado,
com base nesta única circunstância negativa,
usa
ndo-a
também para justificar
a
decretação de sua prisão preventiva foi o seguinte:

“
Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau normal de reprovabilidade
. A despeito da primariedade sob o aspecto técnico, verifica-se que o réu ostenta inúmeras passagens pela polícia, medidas protetivas, ações criminais em andamento, além de condenações supervenientes pelos crimes de perseguição e tráfico de
drogas, fatores
que demonstram a recusa deste em se adequar aos padrões éticos socialmente aceitos e ensejam a valoração negativa de sua conduta social. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito.
(...) fatores
que demonstram a recusa deste em se adequar aos padrões éticos socialmente aceitos e ensejam a valoração negativa de sua conduta social. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito
.” (
grifos meus)
.

No caso em tela, a condenação pendente de trânsito em julgado e a existência de ações penais em andamento
não devem ser valoradas para garantir que o acusado seja um criminoso contumaz, uma vez que uma ação pende de trânsito e as demais devem observar o fato de que até a condenação transitada em julgado o
indivíduo deve ter em seu favor a presunção de inocência.

Em atenção ao princípio da presunção de inocência, conforme prevê o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, somente condenações transitadas em julgado podem ser consideradas para o reconhecimento dos maus antecedentes. O próprio Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 719,
consolidou-se no sentido de que
a imposição de regime inicial mais severo exige motivação idônea, ou seja, baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de tal medida.

Após análise dos autos e em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, é necessário estabelecer um ponto de atenção quanto à possibilidade de impetração simultânea de
Habeas C
orpus
e a de recurso próprio. É sabido que, em alguns casos, o
Habeas Corpus
pode ser admitido, mesmo diante de recurso cabível, desde que destinado à tutela direta da liberdade
de locomoção e não trate de matéria que dependa de um aprofundamento no exame de provas.

Nesse sentido, conheço da impetração, uma vez que a 3a Seção do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 482.594/SP, firmou o entendimento de que:

“(...)
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a simultânea impetração de
habeas corpus
para discutir os mesmos temas somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (STJ, HC 482.549/SP, 3.a Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 11/03/2020,
DJe
03/04/2020)
(grifos meus)
.

Embora
a defesa tenha interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória, ainda em trâmite n
o 1
o

grau de jurisdição
, observo que os pedidos formulados no presente
Habeas Corpus

(direito de recorrer em liberdade
em virtude de decisão de prisão preventiva basea
da
em sentença condenatória de regime inicial fechado
) são destinados à tutela da liberdade de locomoção e distintos em relação ao objeto do recurso próprio (a absolvição
e
o provimento do recurso para que seja fixada a pena no mínimo legal, estabelecendo-se o regime semiaberto como i
nicial para cumprimento de pena
), além de não importarem no exame aprofundado de provas, o que permite o conhecimento do
presente pedido
.

N
o caso
em testilha
, apesar de responder a outras ações penais, o
juízo de origem não fundamentou sua decisão concretamente, demostrando quais seriam os processos já transitados em julgado
, usados como maus a
n
tecedentes
, aliás, é preciso salientar que na sentença sequer há a especificação destes
.

Cabe também observar
, na hipótese
específica
dos autos,
o princípio da homogeneidade
das cautelares
, que preconiza que uma medida cautelar como a prisão preventiva não deve ser mais gravosa que a pena provável a ser imposta ao final do processo
se mostra de maior relevância no caso concreto, pois a menos que seja situação excepcionalíssima e devidamente fundamentada, já havendo sentença, não poderia o paciente ficar com a liberdade restringida c
ontrariamente ao regime imposto
.

No caso em tela, considerando
a interposição de apelação com pedido expresso de absolvição e de mudança de regime, isso aliado ao fato de o paciente ter estado li
berto durante o trâmite processual, entendo que no momento
a prisão preventiva se revela uma medida excessiva e desproporcional.

Por
ém,
a pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto trata-se de matéria fático-probatória, devendo ser
devidamente
apreciada
e exaurida
no julgamento da apelação criminal
já
interposta
pelo paciente
, discutindo-se no presente apenas se tal prisão se mostra manifestamente um
constrangimento
ilegal.

No que
pertine
ao
pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que o paciente
já vinha
responde
ndo
a todo o processo em liberdade, sem qualquer indício de risco à ordem pública ou à instrução processual. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando a fundamentação para a custódia cautelar for inidônea.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
- FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL FECHADO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
JUS
AO REGIME INICIAL SEMIABERTO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA - ARESTO DO TJMT - MODIFICAÇÃO DE REGIME EM SEDE DE HC - NÃO CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - REGIME FECHADO DESARRAZOADO - SÚMULA 269 DA STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE. A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)” (TJMT, HC 100344/2015). Se as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o paciente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e a conduta não envolve violência ou grave ameaça ou crime hediondo, de modo que se mostra “admissível o regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” [STJ, Súmula 269].
“Deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado que a fundamentação utilizada para justificar o regime prisional é inidônea. (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000)”
(TJMT, N.U 1015954-91.2020.8.11.0000) (TJ-MT 10244207420208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifos meus).

Ademais, alega
,
a defesa
,
que o paciente, durante o período de liberdade, fez cursos de qualificação profissional, esteve empregado e, recentemente, estava participando de entrevistas de emprego, demonstrando esforços para reintegrar-se ao mercado de trabalho e buscar meios lícitos de subsistência.

Sob essa ótica, o paciente deve aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Tiago d
os Santos Pires
,
para
fins de que possa aguardar o julgamento de seu Recurso de Apelação Criminal
em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024